Tribunal: TJPA
Processo: 0800562-84.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800562-84.2022.8.14.0051

APELANTE: FABIO DAYAN DE SOUSA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS EXCLUSIVOS DO CRIME DE ROUBO.
BIS IN IDEM
. VIOLAÇÃO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VETORIAIS NEUTRALIZADAS. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. CONCURSO FORMAL. AUSÊNCIA DE REFLEXOS NA PENA UNIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a sentença (ID: 29252776, datada de 15/07/2025) que condenou
o apelante FÁBIO DAYAN DE SOUSA CASTRO
, pela prática dos delitos tipificados no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal.
Com imposição de pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 139 (cento e trinta e nove) dias-mult
a
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do apelante, alega e requer:

• Revisão da primeira fase da dosimetria da pena restrita exclusivamente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

• Neutralização dos vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

• Redução da pena-base do crime de corrupção de menores ao mínimo legal.

III - Razões de decidir

03. A controvérsia recursal limita-se à dosimetria da pena aplicada pelo crime de corrupção de menores. Assiste razão à Defesa. Verifica-se que o Juízo sentenciante negativou as vetoriais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito com base em elementos relacionados à execução do crime de roubo, tais como privação da liberdade da vítima, emprego de violência, lesões sofridas e prejuízos patrimoniais.

04. Todavia, tais circunstâncias não guardam relação direta com o delito de corrupção de menores, cuja tutela jurídica recai sobre a formação moral do adolescente. A utilização de fatos inerentes ou exclusivos ao crime de roubo para agravar a pena-base do delito previsto no art. 244-B do ECA viola os princípios da individualização da pena e da vedação ao
bis in idem
.

05. Afastadas as valorações negativas indevidamente atribuídas às vetoriais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão.

06. Entretanto, embora redimensionada a pena do crime de corrupção de menores, a reprimenda definitiva permanece inalterada, pois o concurso formal foi calculado sobre a pena do roubo, mais grave, que não foi objeto de impugnação recursal.

V - Dispositivo e tese

07. Recurso conhecido e o seu mérito é provido.

Tese de Julgamento:

08. É inadmissível a utilização de circunstâncias fáticas inerentes ou exclusivas ao crime de roubo para justificar a exasperação da pena-base do delito de corrupção de menores, devendo cada infração penal possuir fundamentação autônoma e específica na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. A correção da dosimetria do crime menos grave, contudo, não altera a pena unificada quando o concurso formal incide sobre reprimenda mais elevada mantida sem modificação.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018).

(STJ - AgRg no HC: 602430 SP 2020/0192792-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

(STJ - HC: 00000000000000985882, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em c
onhecer do recurso de apelação interposto, e em seu mérito, conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL:

0800562- 84.2022.8.14.0051
.

APELANTE: FÁBIO DAYAN DE SOUSA CASTRO.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará em favor de
FABIO DAYAN DE SOUSA CASTRO
(ID: 29252790, em 24.07.2025), contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA (ID: 29252776, em 15.07.2025), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

Narra a denúncia (ID: 29252660) que, em 24 de outubro de 2021, no município de Santarém/PA, o acusado subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e em concurso com a corré Josieli Oliveira dos Santos e dois adolescentes, o veículo Ford Ka, o aparelho celular e a carteira conduzidos pela vítima Yuri Cesar Duda de Sousa.

O apelante encontra-se expressamente em liberdade
,
uma vez que a r. sentença lhe concedeu o direito de recorrer nesta condição
por ter permanecido assim durante a instrução processual, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Após regular instrução, o d. Juízo a quo proferiu sentença condenatória, fixando a pena definitiva do apelante em
14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado
,
e ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA), na forma do art. 70 do Código Penal.

Em suas Razões de Apelação (ID: 29252790, em 24.07.2025), a Defensoria Pública requereu:

• A revisão da primeira fase da dosimetria da pena restrita exclusivamente ao crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA);

• A neutralização dos vetores do art. 59 do CP (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), sob o argumento de inidoneidade da fundamentação, alegando que o juízo utilizou um "copia e cola" de circunstâncias inerentes ao tipo penal e elementos fáticos vivenciados apenas pela vítima do crime de roubo; • A redução da pena-base do crime de corrupção de menores ao mínimo legal.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou Contrarrazões (ID: 29252793), pugnando pelo parcial provimento do recurso, sustentando que deve ser apenas corrigida a redação do vetor das consequências do crime mediante "reforço de fundamentação", mas sem alteração da pena-base, mantendo-se a valoração negativa nas demais circunstâncias e os termos fixados na sentença.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (em 30.09.2025), manifestou-se pelo conhecimento e total provimento do apelo, concordando integralmente com a Defesa ao reconhecer a inidoneidade da fundamentação que negativou as circunstâncias judiciais na primeira fase do crime de corrupção de menores, requerendo a reanálise da dosimetria da pena para sua devida redução.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, e no mérito, concedo-lhe provimento, passando, assim, à prolação do voto.

A Defesa do apelante devolve a esta Corte matéria para reanálise: no mérito,
a reforma da primeira fase da dosimetria da pena atinente exclusivamente ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA),
pugnando pela neutralização dos vetores negativados e a consequente fixação da pena-base no mínimo legal
.

Inexistindo preliminares pendentes de apreciação, passa-se diretamente ao exame do mérito recursal. Desta feita, passo à análise das teses defensivas formuladas em favor de
FÁBIO DAYAN DE SOUSA CASTRO
.

MÉRITO
:

A Defesa requer a
reforma da dosimetria da pena
do apelante
FÁBIO DAYAN DE SOUSA CASTRO
,
restringindo o pleito ao crime de corrupção de menores
,
sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada para negativar os vetores do art. 59 do CP
(culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime)
e pugnando pela sua neutralização
, bem como pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Com efeito,
a irresignação defensiva merece total acolhimento
.

01.

CORRUPÇÃO DE MENORES
.
DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE
.
PENA-BASE
.
REDIMENSIONAMENTO
.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à análise da correção da primeira fase da dosimetria da pena aplicada ao apelante Fábio Dayan de Sousa Castro pela prática do delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990.

A
autoria e a materialidade delitivas
, tanto em relação ao crime de roubo majorado quanto ao delito de corrupção de menores,
restaram incontroversas
, não constituindo objeto de insurgência recursal.

A Defesa sustenta a inadequação da fundamentação empregada pelo Juízo de origem para valorar negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias do crime e das consequências do delito, ao argumento de que foram utilizados elementos fáticos relacionados exclusivamente ao crime de roubo para justificar a exasperação da pena-base do delito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Razão lhe assiste
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na primeira fase da dosimetria da pena, cada circunstância judicial desfavorável deve estar amparada em fundamentação autônoma e específica, sendo vedada a utilização do mesmo substrato fático para justificar a negativação de mais de uma vetorial prevista no art. 59 do Código Penal. Tal prática configura indevido
bis in idem
, por representar dupla valoração de uma mesma circunstância em prejuízo do acusado, em afronta aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da legalidade. Nesse sentindo:

“(...)
O mesmo fundamento concreto não pode servir para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 1144831 MG 2017/0202050-0, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2018). Grifei.

Assim, constatada a utilização de um único suporte fático para exasperar mais de uma vetorial do art. 59 do Código Penal, impõe-se o afastamento da duplicidade valorativa e a correspondente readequação da pena-base.

02.

CULPABILIDADE
.

Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante considerou desfavorável a vetorial da culpabilidade sob o fundamento de que o acusado teria demonstrado maior grau de reprovabilidade ao utilizar adolescentes para a prática de crime violento e complexo, desenvolvido em diversos municípios, envolvendo privação da liberdade da vítima, prática de outro delito patrimonial e imposição do consumo de substância entorpecente.

Todavia,
a fundamentação adotada não se revela idônea
.

Conforme bem destacado pela 13ª Procuradoria de Justiça Criminal, a utilização de adolescente para a prática de infração penal constitui justamente o núcleo da conduta tipificada no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que os crimes de roubo e corrupção de menores constituem infrações penais autônomas, voltadas à tutela de bens jurídicos distintos, inexistindo relação de absorção entre eles.

A partir dessa premissa, impõe-se que a análise das circunstâncias judiciais e a individualização da pena sejam realizadas de forma independente para cada delito, vedando-se a utilização de elementos inerentes ou exclusivos de uma infração para exasperar a reprimenda da outra, sob pena de comprometimento da autonomia dos tipos penais e de afronta aos princípios da individualização da pena e da vedação ao bis in idem. Veja-se:

“(...) "
Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes
,
porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). (...)” (STJ - AgRg no HC: 602430 SP 2020/0192792-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021). Grifei.

“(...) [
N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes
,
porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos
,
não havendo que se falar em consunção
(HC nº 485.817/SP, Quinta Turma, rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)'. (
AgRg no HC n. 822.709/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) (...) “(STJ - HC: 00000000000000985882, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 23/06/2025). Grifei.

Assim, a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na própria utilização de adolescentes importa em indevida consideração de elementar inerente ao tipo penal, configurando inadmissível
bis in idem
.

Embora o Ministério Público de primeiro grau tenha sustentado que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a exasperação da pena-base quando a infração praticada em concurso com o menor ostenta gravidade concreta exacerbada,
verifica-se que a sentença não se apoiou em circunstâncias específicas relacionadas ao delito de corrupção de menores
,
mas sim em elementos vinculados à execução do crime patrimonial
, tais como privação da liberdade da vítima, utilização de drogas e prática de outros delitos.

Desse modo,
não se evidencia especial grau de censurabilidade apto a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal
.

Por conseguinte,
impõe-se a neutralização da vetorial da culpabilidade
.

03.

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.

Também merece acolhimento a insurgência defensiva quanto à valoração negativa das circunstâncias do crime.

Conforme consignado na sentença, o magistrado considerou desfavorável a referida vetorial ao fundamento de que o delito envolveu privação da liberdade da vítima por várias horas, extenso
iter criminis
e prática de múltiplos atos executórios.

Entretanto,
tais circunstâncias não guardam relação direta com o crime de corrupção de menores
.

O bem jurídico tutelado pelo art. 244-B do ECA é a formação moral da criança e do adolescente, sendo os adolescentes envolvidos na empreitada criminosa as vítimas imediatas da infração.

A referência à privação da liberdade por período prolongado diz respeito, inequivocamente, ao motorista de aplicativo Yuri Cesar Duda de Sousa, vítima do crime de roubo,
e não aos adolescentes corrompidos
.

Verifica-se, portanto, a utilização de circunstâncias inerentes à execução do delito patrimonial para agravar a pena-base do crime de corrupção de menores
, circunstância incompatível com os princípios da individualização da pena e da fundamentação concreta das decisões judiciais
.

Dessa forma,
deve ser igualmente neutralizada a vetorial das circunstâncias do crime
.

04.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
.

A mesma conclusão se impõe em relação à vetorial das consequências do delito.

Na sentença, consignou-se que as consequências teriam sido gravíssimas porque a vítima sofreu intenso trauma psicológico, foi obrigada a lançar-se de veículo em movimento para fugir dos agentes, sofreu lesões corporais e suportou prejuízo patrimonial decorrente da subtração de seus bens.

Todavia,
tais consequências não decorreram do delito de corrupção de menores
.

Os
adolescentes envolvidos na empreitada criminosa não sofreram quaisquer das consequências descritas na fundamentação sentencial
, as quais recaíram exclusivamente sobre a vítima do roubo.

Aliás, o próprio
Ministério Público
, em suas contrarrazões,
reconheceu expressamente a inadequação da fundamentação utilizada
, admitindo que os elementos descritos se ajustariam ao delito de roubo, mas não ao crime previsto no art. 244-B do ECA.

Não se mostra possível, nesta instância revisora,
promover verdadeiro reforço ou substituição da fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante para preservar a exasperação da pena-base
.

A alteração substancial dos fundamentos empregados na origem implicaria indevida substituição da motivação judicial e afrontaria o dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.

Assim,
também deve ser neutralizada a vetorial das consequências do delito
.

05.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

Afastadas as valorações negativas atribuídas à culpabilidade, às circunstâncias do crime e às consequências do delito, remanescem neutras ou favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Impõe-se, portanto, a fixação da pena-base do delito de corrupção de menores no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
.

Primeira Fase

Fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão.

Segunda Fase

Ausentes circunstâncias agravantes.

Eventual incidência de atenuantes, inclusive confissão espontânea ou menoridade relativa, não possui o condão de reduzir a reprimenda aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantenho a pena em 01
(
um
)
ano de reclusão
.

Terceira Fase

Inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena.

Torno definitiva a pena do delito de corrupção de menores em 01 (um) ano de reclusão
.

06.

CONCURSO FORMAL DE CRIMES
.

Verifica-se que o Juízo de origem reconheceu a incidência do concurso formal próprio entre um crime de roubo majorado e dois delitos de corrupção de menores, aplicando corretamente a regra prevista na primeira parte do art. 70 do Código Penal.

A pena definitiva do crime de roubo foi fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reprimenda que não foi objeto de impugnação recursal.

Por se tratar da pena mais grave, sobre ela incidiu a fração de aumento de 1/5, em razão da prática de três delitos.

Considerando que 11 anos e 08 meses correspondem a 140 meses de reclusão, a fração de 1/5 representa acréscimo de 28 meses, resultando na pena total de 168 meses de reclusão, equivalentes a 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Desse modo, embora o acolhimento da tese defensiva imponha a correção da dosimetria do delito de corrupção de menores, reduzindo sua pena para o mínimo legal,
a alteração não repercute no
quantum
final da pena privativa de liberdade
,
que permanece fixado em

14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,
em razão da sistemática própria do concurso formal
.

A pena de multa permanece inalterada
, assim como o regime inicial fechado para cumprimento da sanção.

07.

CONCLUSÃO
.

Diante do exposto, constata-se que a sentença originária (ID: 29252776) incorreu em erro na primeira fase da dosimetria apenas quanto ao crime de corrupção de menores, ao utilizar fundamentos inidôneos que pertenciam exclusivamente ao crime de roubo.

Por outro lado, a autoria, a materialidade e a aplicação do concurso formal de crimes estão irretocáveis e amplamente provadas nos autos.

Assim, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo para afastar as valorações negativas e reduzir a pena do crime de corrupção de menores ao seu mínimo legal. Todavia, por força exclusiva da regra do concurso formal (art. 70, CP), o cálculo da reprimenda unificada não sofre reflexos práticos, mantendo-se a pena definitiva a ser cumprida pelo apelante inalterada.

Em face de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30475864, de 02/10/2025),
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIO DAYAN DE SOUSA CASTRO
, no mérito,
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença prolatada (ID: 29252776, em 15.07.2025), a fim de neutralizar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime na dosimetria pertinente ao delito de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), reduzindo a respectiva pena para o mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. Mantém-se inalterada, contudo, a pena unificada imposta em razão do instituto do concurso formal, bem como os demais comandos da sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2026